Tribunal: TJES
Processo: 0031875-59.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0031875-59.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUCIA RIBEIRO GONCALVES

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AP
ELA
ÇÃO CÍVEL - REVISÃO
DE
CONTRATO –
DIALETICIDADE ARGUIDA -

JUROS –
TAXA MÉDIA DE MERCADO -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I -
Da leitura atenta das razões d
o
apelo verific
ou
-se que os argumentos apresentados pel
a
recorrente são suficientes à impugnação da sentença vergastada, sendo capazes de demonstrar o intuito de modificação do
decisum,

os quais, aliás, traduzem-se na indignação, sobretudo, em relação
ao não reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios aplicados nos contratos firmados com a apelada, especialmente em razão da equivocada consideração pelo Juízo
a quo
da modalidade contratada
.
Ausência de dialeticidade não configurada.

II – Concluiu-se
assist
ir
razão a apelante ao afirmar equívoco sentencial ao considerar apenas a
modalidade “empréstimo pessoal, não consignado”,
pois é com base em tal definição que a busca das taxas médias praticadas pelo mercado junto ao Banco Central deve ser realizada.
Na concretude do caso presente os contratos firmados são da modalidade empréstimo pessoal, não consignado,
contudo, como o fora para renegociar débitos anteriores, encontram-se vinculados à composição de dívidas.

II
I
-

À
míngua de informações nos autos quanto
o
custo da captação dos recursos no local e época do contrato, o perfil de risco de crédito do tomador e, inclusive, o
spread
da operação
, a abusividade encontrada frente a taxa média de mercado se materializa em prova que não pode ser ignorada, devendo, por imperiosa justiça, serem consideradas abusivas as taxas
de juros
praticadas nos contratos.

I
V
-
E
mbora
as taxas est
ejam t
extualmente previstas n
as avenças
, em local de fácil visualização pelo consumidor,
a permitir concluir que
delas tinha pleno conhecimento a
a
pelante quando adquiriu o crédito,
entend
eu-se
que percentuais
bem
acima do valor
médio
de mercado revelam-se, sim, aptos a dizer haver uma desvantagem exagerada.

V -
A
teor do Tema 234, as taxas vertidas nos mencionados contratos hão de ser corrigidas segundo a taxa média do mercado apurada.

V
I
-
Recurso

conhecido
e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031875-59.2015.8.08.0035

APELANTE:
MARIA LUCIA RIBEIRO GONCALVES

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interpost
o
por
MARIA LUCIA RIBEIRO GONCALVES
,
eis que irresignad
a
com a sentença que, nos autos da ação
revisional de contrato
s
bancário
s

movida
em
face
de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
,
julgou
im
procedentes
seus
pedidos iniciais.

Em suas razões recursais aduz a apelante equívoco do magistrado sentenciante ao definir a modalidade dos contratos e que os juros remuneratórios praticados encontram-se acima da taxa média do mercado, pugnando pela restituição em dobro dos valores cobrados a maior.

Em
c
ontrarrazões,
a apelada argui ausência de dialeticidade recursal,
vindicando, por eventualidade, o desprovimento do recurso.

I
ntimada a se manifestar acerca da arguição preliminar, a parte apelante quedou-se inerte.

De início, quanto à arguida ausência de dialeticidade recursal, entendo não merecer amparo.

Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificadamente, os fundamentos do
decisum
vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado.

Da leitura atenta das razões deste apelo verifica-se que os argumentos apresentados pel
a
recorrente são suficientes à impugnação da sentença vergastada, sendo capazes de demonstrar o intuito de modificação do
decisum,

os quais, aliás, traduzem-se na indignação, sobretudo, em relação
ao não reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios aplicados nos contratos firmados com a apelada, especialmente em razão da equivocada consideração pelo Juízo
a quo
da modalidade contratada
.

Havendo, portanto, no caso em análise, elementos que evidenciam o propósito reformador da sentença
mediante ataque aos seus
próprios
fundamentos
,
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
RECURSAL
.

Ultrapassada tal questão,
é valido lembrar que
, segundo já decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo”
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.”
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)
.

Sobre
o tema,
já definiu,
também
em trato sumular
,
o STJ, que “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
” (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Segundo
alega a apelante, as taxas de juros anuais e mensais praticadas revelam-se abusivas, acima da média de mercado para
a
modalidade contratada conforme previsto pelo BACEN,
impondo
cobrança excessiva e consequente enriquecimento ilícito da apelada.

Acresce, dizendo que há
necessidade de observância da taxa média de mercado
para a modalidade correta dos contratos firmados
e não
como teria procedido o Magistrado
a quo,
eis que considerou
espécie
equivocada
.

Pois bem. Na concretude do caso presente os contratos firmados são da modalidade empréstimo pessoal, não consignado,
contudo, como o fora para renegociar débitos anteriores, encontram-se vinculados à composição de dívidas.

Assim, assiste razão a apelante ao afirmar equívoco sentencial ao considerar apenas a
modalidade “empréstimo pessoal, não consignado”,
pois é com base em tal definição que a busca das taxas médias praticadas pelo mercado junto ao Banco Central deve ser realizada.

A
sentença recorrida, ao pontuar a taxa média dos juros praticada à época dos respectivos contratos, o fez baseando-se na modalidade
“empréstimo pessoal, não consignado”,
o que acarretou taxa de juros média diversa da que efetivamente deve ser considerada
para tal desiderato
.

De certo que o STJ não considera tal média um valor absoluto a estipulá-lo como régua limitadora, mas, sim, um útil indicativo de valores. Todavia, a taxa média praticada e que lhe serve de referencial é a taxa média do mercado relacionada ao tipo correto da modalidade de contratação.

A sentença, portanto, ao ponderar a taxa média praticada pela Instituição Financeira

em modalidade diversa da contratada

nos leva a dizer, desde já, que a sentença recorrida merece reparos.

Voltando ao tema das taxas de juros,
verifica-se que sobre o
s
contrato
s de
empréstimo
s
firmado
s
pelas partes litigantes
em 06.11.2013
(
0002 5013079-6
e
00017007987-5)

rest
aram
pactuada
s
taxa
s
de juros mensa
is
de
5,69
%
e 98,42% a.a
,
sendo que
em consulta ao repositório estatístico do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br) é possível aferir a respeito da taxa de juros pratica
da

em
contratos
deste jaez, para o mesmo período de contratação,
valores
de 2,73 % a.m.
e 38,13% a.a.

Como se vê
, temos que os valores das taxas contratuais são consideravelmente maiores que os valores das taxas médias do mercado.

De certo que a teor da jurisprudência do STJ, o simples fato de estar acima da média não significa dizer que, fatalmente, haja uma abusividade dos valores
, justamente poque estamos a tratar de valores médios e não de valores absolutos
, ou seja, se o valor a ser analisado compõe os valores para o cálculo da média, é plenamente possível que tal valor seja superior ao valor da média apurada,
o que não necessariamente revela abusividade
.

O que exige-se
a configurar a abusividade
é uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor.

Segundo o STJ, "
De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp.

1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
" Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

No caso, embora as taxas
tenham sido
textualmente previstas nos contratos, em local de fácil visualização pelo consumidor, a permitir concluir que delas tinha pleno conhecimento a apelante quando adquiriu os créditos, entendo que
o
s
percentua
is
utilizado
s
na hipótese, bem
acima do valor médio de mercado, revela-se, sim, apto a dizer haver uma desvantagem exagerada.

Não desconheço que o STJ, em julgados recentes, tem apontado a necessidade de que sejam ponderadas as peculiaridades de cada caso concreto,
devendo ser considerados dados como
o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, o perfil de risco de crédito do tomador e, inclusive, o
spread
da operação.

Ocorre que tais informações não foram apresentadas nos autos, dever que cabia, a teor do artigo 373, do CPC, à requerida-apelada, enquanto fatos aptos a descaraterizarem o direito alegado na exordial.

Veja-se que informações como o perfil de risco do consumidor, por exemplo, por vezes, sequer são do conhecimento do próprio consumidor que está a adquirir o crédito, destaque que se faz, também, ao "custo da captação de recursos" e mesmo ao
spread
da operação, informações cuja ausência nos autos não podem ser tomadas em prejuízo do consumidor, como fator inviabilizante do reconhecimento da ilegalidade, sob pena de obstacularizar, de modo prévio e em absoluto, o direito de todos os consumidores que se entendem vítimas de juros abusivos.

Portanto, mesmo à míngua de informações nos autos quanto a estes outros elementos, a abusividade encontrada frente a taxa média de mercado se materializa em prova que não pode ser ignorada, devendo, por imperiosa justiça, serem consideradas abusivas as taxas praticadas nos contratos objeto desta lide.

Assim, a teor do Tema 234, as taxas vertidas nos mencionados contratos, hão de ser corrigidas segundo a taxa média do mercado apurada.

No mais,
não há que se falar em devolução em dobro de valores, na medida em que nada nos autos indica a atuação de má-fé da apelada.

Isto porque a despeito do
atual entendimento
da Colenda Corte

Cidadã
no sentido de que
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(STJ - EREsp 1.413.542/RS),
tal raciocínio não se aplica na hipótese, eis que
nesse mesmo precedente, entendeu por bem
o C. STJ
“
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão

(STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data”
. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048140046698, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022)

Assim, a teor da jurisprudência do STJ,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença recorrida para reconhecer
abusiv
idade d
as taxas
de juros
praticadas nos contratos
objeto da presente
,
sobre os quais hão de incidir
a
s
taxa
s
média
s
do mercado
segundo o respectivamente
apurad
o
.

A
lterada a sucumbência e sendo ela recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, no importe de
40
% para a
apelante
e
60
% para a
apelada
, condenando, ainda, ambas ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre
o
proveito econômico
de cada parte
, observado
estar a
apelante
amparada pela gratuidade da Justiça
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o E. Relator para
conhecer e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.